Tribunal: TJDFT
Processo: 0719658-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719658-26.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNNA KAROLINE DE CASTRO SIRINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAL DA PM DF, DIRETOR DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Bruna Karoline de Castro Sirino contra decisão que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado por ela. Bruna Karoline de Castro Sirino afirma contradição e omissão na decisão. Alega que há contradição interna ao reconhecer a inconstitucionalidade da diferenciação entre civis e militares da ativa da PMDF, mas mantém, na prática, os efeitos de tal diferenciação ao indeferir o pleito da embargante, que é civil. Sustenta que há omissão quanto ao controle de constitucionalidade do edital, que segue admitindo, em sua redação, o afastamento da limitação etária apenas para os policiais militares da ativa da própria corporação. Pede o provimento do recurso para que os vícios apontados sejam sanados. Manifestação do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) (id 72772814). Contrarrazões do Distrito Federal aos embargos de declaração (id 72847655). Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração possuem como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo e não se prestam a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. Bruna Karoline de Castro Sirino sustenta contradição na decisão embargada. Haverá contradição quando duas ou mais proposições ou enunciados forem inconciliáveis, ou seja, incompatíveis entre si. A contradição somente poderá ocorrer entre proposições ou enunciados que encontram-se dentro da mesma decisão. A decisão embargada explicou que o limite etário previsto em lei foi mantido como critério objetivo de acesso ao cargo público e deve ser aplicado de forma indistinta a todos os candidatos, inclusive aos policiais militares da ativa. Mencionou que a exigência máxima de trinta (30) anos para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal permanece válida e eficaz, que deve ser observada por todos os candidatos, sem distinção de origem ou categoria funcional. Ressaltou que a pretensão de admissão de candidato que ultrapassou o limite etário vai de encontro ao critério objetivo fixado em lei e ao entendimento firmado pela jurisprudência. Concluiu pela manutenção da decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau em razão de Brunna Karoline de Castro Sirino ter superado o limite etário antes do término do prazo de inscrição. A decisão não apresenta incompatibilidades entre os fundamentos nem entre os fundamentos e o dispositivo, o que afasta a alegação de contradição. A alegação de omissão quanto ao efetivo controle de constitucionalidade do edital não merece prosperar, porquanto a tese nem sequer foi suscitada no agravo de instrumento interposto por Brunna Karoline de Castro Sirino. A insatisfação em relação aos fundamentos adotados na decisão embargada, por si só, é inapta a desafiar embargos de declaração. Os embargos de declaração devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil mesmo para fins de prequestionamento. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator